Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR.
3. Narra a denúncia que “No dia 17/04/2023, na via pública da QNP 11, conjunto L, próximo ao Supermercado Baratão, Ceilândia/DF, o denunciado DOUGLAS DA SILVA GONÇALVES adquiriu, mediante o pagamento de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), o aparelho telefônico celular SAMSUNG S20FE, descrito no Auto de Apreensão ID: 156751259, o qual deveria presumir ser obtido por meio criminoso, pela natureza, desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem o ofereceu. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, após negociações por meio da plataforma FACEBOOK, o denunciado adquiriu de um desconhecido o referido bem, cuja transação não se fez acompanhar da entrega de nota fiscal ou sequer outro documento, tampouco houve a precaução de verificar se pairava sobre o celular alguma restrição, sendo que tal objeto era produto de crime noticiado na Ocorrência Policial no 990/2022-38aDP (ID: 156751263). Consta do termo circunstanciado que, após a consumação do crime, na mesma data, o denunciado foi abordado por policiais militares em um ponto de bloqueio de fiscalização de trânsito na EPIA, oportunidade na qual foi constatada a procedência ilícita do referido aparelho telefônico celular, o que motivou sua condução para delegacia de polícia.”, ID Num. 171843738.
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ausência do elemento subjetivo caracterizador do tipo (dolo), por entender que não restou demonstrado de forma clara a consciência ou presunção da origem ilícita do bem pelo acusado. Requereu a reforma da sentença com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61135408).
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. Observa-se que não estão presentes os elementos subjetivos para que seja configurado crime de receptação. Muito embora tenha adquirido o aparelho celular, sem caixa, nota fiscal, manual de instruções e, conforme admitido pelo próprio recorrente, adquirido de um desconhecido, por meio da plataforma Facebook, tais fatos por si só não induzem a conclusão de que se tratasse de produto furtado. Com efeito é rotineiro que as pessoas realizem negócios através de plataformas de internet, bem como que não guarde a nota fiscal ou a perca e o revenda após o uso pessoal. Noutro vértice, não ficou demonstrado a desproporção do valor e do preço adquirido. Com efeito, em que pese não haver laudo de avaliação, é possível através de pesquisa pela internet, verificar que o valor de aquisição não se encontra destoante dos valores cobrados por aparelhos usados. No caso, o acusado pagou pelo aparelho R$ 890,00 sendo que diversos anúncios demonstram a venda entre R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00. Ainda, o telefone foi adquirido na própria casa do vendedor, o que não é comum, porquanto telefones furtados e roubados são vendidos na rua e em feiras, tendo ainda o vendedor passado o telefone para o réu.
8. De fato não há comprovação de que o apelante soubesse que o celular adquirido era produto de crime. Acrescente-se que efetuou o pagamento através de PIX, cujo comprovante foi repassado aos policiais, fato que demonstra que o réu acreditava tratar-se de uma compra e venda legal, pois do contrário realizaria o pagamento em espécie.
9. Os policiais ouvidos em juízo nada acrescentam acerca da prática do delito porquanto apenas abordaram o acusado numa blitz de rotina.
10. O certo é que não restou evidenciado que o apelante tinha a consciência ou presunção da origem ilícita do bem, impondo-se a absolvição pelo crime de receptação culposa. No caso, a precariedade da prova recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro réu e absolvição do crime de receptação culposa.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolvição do réu.

12. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.